Tribunal: TJBA
Processo: 8020405-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020405-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: GUILHERME CONCEICAO DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TAXA DE JUROS. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC.

O STJ consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios somente é abusiva se ultrapassar uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado. Dessa forma, somente quando os juros contratados superarem esse limite haverá a revisão contratual.

A propósito, no presente caso, em análise ao contrato de Cédula de Crédito Bancário, nota-se que a taxa de juros remuneratórios contratada afigura-se abusiva. Assim, é possível verificar que a taxa de juros remuneratórios praticada nos contratos objetos da lide extrapolam a taxa média apurada pelo BACEN, a merecer adequação.

Ademais, há inegável urgência no pedido, haja vista o perigo de dano a ser ocasionado pela inscrição do nome do autor em órgão de restrição ao crédito, bem como apreensão do bem dado em garantia da operação financeira, enquanto tramita a presente ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020405-32.2025.8.05.0000 , em que figuram como Agravante BANCO C6 S.A. e como Agravado GUILHERME CONCEICAO DO SACRAMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interposto, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3